Tribunal: STF
Processo: ARE 1441425
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO NA COTA PARTE DECORRENTE DO ICMS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS CONTRATUIAS E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DO CONSUMO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO. LEI MUNICIPAL N. 6.388/2016. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO NA COTA PARTE DECORRENTE DO ICMS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE LIMITADA AOS DÉBITOS PRETÉRIOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - Em razão de débitos de energia elétrica acumulados pela Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, relativos ao período compreendido entre junho de 2014 a abril de 2016, no montante de R$ 1.385.616,46 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), o Município de Esteio encaminhou projeto de lei, aprovado pela Câmara de Vereadores (Lei Municipal n. 6.388/2016), que o autorizou ‘a reconhecer, garantir e parcelar dívida de energia elétrica junto à empresa AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia Elétrica decorrente do consumo da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio’.



    - O contrato, no entanto, além das cláusulas contendo os termos do que foi autorizado por lei, previu na cláusula quarta ‘que o pagamento das parcelas e das faturas mensais seja procedido, através do interveniente Banrisul, com a retenção na cota parte decorrente do ICMS de competência do Município e posterior repasse à conta corrente da AES SUL’. Em outras palavras, não apenas autorizou o desconto das parcelas atinentes à dívida reconhecida na Lei Municipal n. 6.388/2016 (débito pretérito), como também o desconto para o adimplemento de faturas mensais (parcelas vincendas). 



    - É bem verdade que, em tese, inexistiria proibição constitucional de retenção e transferência de receita proveniente de ICMS ao pagamento de débito de energia elétrica reconhecido em acordo de parcelamento firmado entre a concessionária de energia elétrica e a municipalidade, conforme decidiu o STF no Recurso Extraordinário n. 626.532/RS. 



    - Tal autorização, contudo, não possibilita, para além do acordo relativo a débitos pretéritos, autorização de ‘débito em conta’ ou ‘débito automático’ contra a Fazenda Pública, tal como restou pactuado no ajuste firmado, cuja cláusula quarta previu ‘o pagamento das parcelas e das faturas mensais (...) com a retenção na cota parte decorrente do ICMS de competência do MUNICÍPIO e posterior repasse à conta corrente da AES SUL’. 



    - A jurisprudência do STF, nos casos em que decidiu não ferir o artigo 167, IV, da Constituição a vinculação de receita proveniente de impostos situados na competência de ente distinto (RE 184.116, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16/2/2001; a AC 421-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24/9/2004; o RE 460.345, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/12/2009; e o RE 632.596, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/11/2012), tratava de acordos para quitação de débitos do ente público (valores pretéritos), não parecendo possibilitar, para além da hipótese supra, o referido ‘débito automático’, nomeadamente no caso dos autos, em que a autorização legislativa com base na qual firmado o ajuste questionado visa ‘garantir o adimplemento das obrigações firmadas pelo referido Termo de Confissão de Dívida’, o que não abarca, por óbvio, débitos futuros do ente público. 



    APELO DESPROVIDO” (fls. 8-9, e-doc. 25). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).



    4. A agravante argumenta que “o r. acórdão vergastado da C. 22ª Câmara Cível do E. TJ/RS deixou de aplicar a reiterada jurisprudência do E. STF, em apertada síntese, ao deixar a de reformar a decisão de primeiro grau que obstaculizou a utilização da cláusula de garantia em prol da recorrente vinculada à fatia do ICMS do Município de Esteio, ora recorrido, como forma de garantir os pagamentos das parcelas objeto de confissão de dívida, bem como as faturas da despesa corrente, energia elétrica, que se venceriam durante a vigência do termo de acordo” (fl. 3, e-doc. 37). 



    Ressalta que “os acórdãos recorridos deixam de aplicar o entendimento do E. STF para a situação do caso concreto, que prevê a garantia vinculada ao retorno de ICMS do recorrido tanto para a parte da confissão de dívida, quanto para o consumo corrente de energia elétrica, conforme expresso texto de lei municipal cuja interpretação é desnecessária face a sua literalidade expressa” (fl. 8, e-doc. 37).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 167 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não haver proibição constitucional de que os Municípios vinculem verbas decorrentes de sua participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS ao pagamento de débitos com energia elétrica.



    Na espécie vertente, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, nas cláusulas contratuais e nos elementos de prova juntados aos autos. Confira-se trecho do julgado recorrido:



    “Reitero o voto por mim lançado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 50162623220208217000, o qual passo a transcrever com o fito de evitar desnecessária tautologia: ‘(...) Em razão de débitos de energia elétrica acumulados pela Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, relativos ao período compreendido entre junho de 2014 a abril de 2016, no montante de R$ 1.385.616,46 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), o Município de Esteio encaminhou projeto de lei, aprovado pela Câmara de Vereadores (Lei Municipal n. 6.388/2016), que o autorizou ‘a reconhecer, garantir e parcelar dívida de energia elétrica junto à empresa AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia Elétrica decorrente do consumo da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio’, nos seguintes termos (Evento 1- OUT2)’.



    A referida legislação, portanto, reconheceu a dívida de R$ 1.385.616,46 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) relativa à energia elétrica da Fundação Saúde Pública São Camilo de Esteio, autorizando o parcelamento por meio de entrada no valor de R$ 26.500,00 (Vinte e Seis mil e quinhentos reais) e 59 parcelas mensais, fixas e consecutivas no valor de R$ 26.657,61 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), vencendo-se no dia 20 de cada mês.



    Como bem resumo a nobre Procuradora de Justiça Heid Ourique Campos em seu parecer (Evento 31), ‘o termo foi firmado levando em conta valor certo e determinado, qual seja, R$ 1.385.616,46, mediante o pagamento de uma entrada e mais 59 parcelas. Isto é o que foi autorizado por lei para ser acordado entre as partes’.



    (...) a cláusula Quarta não apenas autorizou o desconto das parcelas atinentes à dívida reconhecida na Lei Municipal n. 6.388/2016 (débito pretérito), como também o desconto para o adimplemento de faturas mensais (parcelas vincendas).



    É bem verdade que, em tese, inexistiria proibição constitucional de retenção e transferência de receita proveniente de ICMS ao pagamento de débito de energia elétrica reconhecido em acordo de parcelamento firmado entre a concessionária de energia elétrica e a municipalidade, conforme decidiu o STF no Recurso Extraordinário n. 626.532/RS, em caso que também envolvia a ora agravante, citado nas razões recursais.



    Tal autorização, contudo, em juízo de cognição sumária, não me parece possibilitar, para além do acordo relativo a débitos pretéritos (parcelamento que, segundo noticiam os autos, já teria sido quitado) autorização de ‘débito em conta’ ou ‘débito automático’ contra a Fazenda Pública, tal como restou pactuado no ajuste firmado, cuja cláusula quarta previu ‘o pagamento das parcelas e das faturas mensais (...) com a retenção na cota parte decorrente do ICMS de competência do MUNICÍPIO e posterior repasse à conta corrente da AES SUL’ (destaquei).



    O que veio corroborado, na inicial, por e-mail encaminhado em 05/11/2019 pela Gerente de Recuperação de Receitas da agravante, que solicitou a intervenção do BANRISUL para o desconto de R$ 753.404,96, relativos às faturas de junho de 2018 a outubro de 2019, não abrangidas pela Lei Municipal n. 6.388/2016, que, como acima exposto, autorizou o reconhecimento e parcelamento do débito relativo ao período compreendido entre junho de 2014 a abril de 2016.



    Diante de tais premissas, em juízo de cognição sumária, parece-me que tal autorização efetivamente extrapolou a autorização contida na Lei Municipal n. 6.388/2016, que autorizou o parcelamento para o pagamento da dívida de energia elétrica no valor de R$ 1.385.616,46 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos).



    Não é por outro motivo, aliás, que o art. 4º da mencionada lei autoriza a celebração do parcelamento com a finalidade de ‘garantir o adimplemento das obrigações firmadas pelo referido Termo de Confissão de Dívida’, do que sobressai que a possibilidade de retenção e transferência de receita proveniente de ICMS estaria limitada ao débito pretérito (‘obrigações firmadas pelo referido Termo de Confissão de Dívida’)” (fls. 2-4, e-doc. 25).



    Para se rever o entendimento adotado no acórdão recorrido a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame das cláusulas contratuais, do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 6.388/2016). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 772.335-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.3.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 895.868-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO E INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. MULTA E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.285-AgR, Relator o Ministros Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora